Tribunal: STJ
Processo: 2110471-15.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858061 - SP (2025/0040518-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FABIANA SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES TAVARES
ADVOGADO
: REINALDO CORREA - SP246525
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
20/05/2025
26/05/2025
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA47716811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8720b446-ced9-457d-a9c9-0bcd557159b0

Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47716811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 27/05/2025 15:23:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 8720b446-ced9-457d-a9c9-0bcd557159b0

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2858061 - SP (2025/0040518-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: FABIANA SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE
: RAFAEL ALVES TAVARES
ADVOGADO
: REINALDO CORREA - SP246525
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
2. A parte agravante sustenta que o recurso preenche os
requisitos necessários ao conhecimento e provimento, enquanto
a parte agravada afirma a inexistência de elementos aptos a
alterar o julgado impugnado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em
recurso especial pode ser conhecido, considerando a ausência
de impugnação específica a todos os fundamentos da decisão
recorrida.
III. Razões de decidir
4. A parte agravante não impugnou especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, o que inviabiliza o
conhecimento do agravo, conforme o princípio da dialeticidade
recursal e a Súmula 182 do STJ.
IV. Dispositivo
5. Agravo não conhecido
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47569711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 03600c12-8b31-40fd-8a96-17974a88fb97

Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
I. Trata-se de recurso especial interposto por Rafael Alves Tavarares E
Outra com fundamento no art. 105, III, "a" e "c", da Constituição
Federal, contra o V. Acórdão proferido na C. 21a Câmara de Direito
Privado. II. O recurso não reúne condições de admissibilidade pela
alínea "a" da norma autorizadora. Ofensa aos arts. 832 do CPC, 1o da
Lei 8009/90: Não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados, pois as exigências legais na solução das
questões de fato e de direito da lide foram atendidas pelo V. Acórdão
ao declinar as premissas nas quais assentada a decisão.
Nesse sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que "a
simples alusão a dispositivos, desacompanhada da necessária
argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não se
mostra suficiente para o conhecimento do recurso especial" (Agravo
em Recurso Especial 1871253/DF, Relator Ministro Marco Buzzi, in
DJe de 09.08.2022).
Além disso, ao decidir da forma impugnada, a D. Turma Julgadora o
fez diante das provas e das circunstâncias fáticas próprias
do processo sub judice, certo que as razões do recurso ativeram-se a
uma perspectiva de reexame desses elementos. Mas isso é vedado
pelo enunciado na Súmula 7 do E. Superior Tribunal de Justiça.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA47569711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 03600c12-8b31-40fd-8a96-17974a88fb97

Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC e do art. 253, parágrafo único,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas
por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob
pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, a agravante deixou de combater
efetivamente a aferição do óbice da Súmula 7/STJ.
A parte agravante deixou de considerar os fundamentos do acórdão
recorrido que, em relação a cada um dos imóveis, pontuou argumentação específica
para afastar a natureza de bem de família.
Confira-se (e-STJ fls. 240-241):
Não se desconhece que o reconhecimento da impenhorabilidade de um
imóvel não está condicionada à prova de que o bem penhorado seja o
único de propriedade do devedor, mas sim que a constrição judicial
realizada tenha recaído sobre imóvel no qual o devedor reside ou, no
caso de locação, demonstre que dele tira o sustenta para a entidade
familiar.
Contudo, conforme bem decidido:
A impenhorabilidade arguida não se sustenta.
O imóvel indicado como de residência do executado RAFAEL,
eis que embora trazidas as contas de consumo de energia
elétrica (fls. 399/422) e telefonia (fls. 423/474), não pode ser
acolhido, uma vez que se trata do endereço de sede da empresa
executada, ao que se depreende do próprio documento trazidos
pelos executados (fl. 312).
O imóvel situado na cidade Mairiporã SP, indicado como
residência da executada FABIANA, ora indicando como
endereço AL D JOAO VI, 421 - - JD LAGO DO IMPERADOR
MAIRIPORA - SP - CEP 07600-000 (fls. 314/341), ora RUA
LEOPOLDINA,IMPZ 421 RECANTO VILA VELHA - 07600-000 -
MAIRIPORA / SP (fls. 342/385), não se prestam para comprovar
tal fato, até mesmo porque as despesas condominiais do
mesmo, são endereço para endereço diverso (Rua Sargento
Documento eletrônico VDA47569711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 03600c12-8b31-40fd-8a96-17974a88fb97

Agostinho Ferreira, 296 Vila Maria Alta CEP 02129-000 fls. 386
/398).
Ressalte-se, ainda, que as "contas de consumo que, de per se,
não comprovam o domicílio" (TJSP AI 990.10.337647-1 rel. Des.
ROBERTO SOLIMENE j.
), sendo certo que a
23/09/2010
habitação poderia ser facilmente comprovada com a juntada de
correspondências contemporâneas, v. g., extratos bancários,
juntamente com a pesquisa realizada junto aos Cartórios de
Registro Imobiliário, demonstrando se tratar de único imóvel de
sua titularidade, até mesmo porque a declaração de ajuste fiscal
dos mesmos não demonstra a titularidade dos imóveis.
Dito mais claramente, as defesas não impugnaram a incidência dos
óbices de maneira específica e suficiente, do mesmo modo que não foram
apresentados fatos novos ou elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada,
bem como não se demonstrou a inaplicabilidade dos julgados indicados pelas
decisões que inadmitiram os recursos especiais ao presente caso, o que inviabiliza o
conhecimento das insurgências.
A propósito:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC
/1973. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA No 182 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
3. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, por óbice da Súmula no 182
/STJ.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 726.599/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/3/2018
3/4/2018

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73.
Documento eletrônico VDA47569711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 03600c12-8b31-40fd-8a96-17974a88fb97

VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 182 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inaplicáveis as disposições do NCPC a este julgamento ante os
termos do Enunciado Administrativo no 2 aprovado pelo Plenário do
STJ na sessão de
: Aos recursos interpostos com fundamento
9/3/2016
no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de
2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma
nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A possibilidade de interposição de agravo regimental contra decisão
monocrática proferida com esteio no art. 557 do CPC/73, afasta
qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.
3. O agravo regimental não impugnou as razões da decisão agravada,
pois não refutou a aplicação das Súmulas nos 282 e 356 do STF, em
razão da ausência de prequestionamento dos arts. 113, § 2o, 128, 165,
183, § 1o, 267, § 3o, 301, 319, 322, parágrafo único, 458, II, III, 460 do
CPC/73. Incide, no ponto, a Súmula no 182 do STJ: É inviável o agravo
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.
(AgRg no REsp n. 1.464.098/GO, relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/10/2017
20/10/2017

Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA47569711 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 19/05/2025 15:59:44
Código de Controle do Documento: 03600c12-8b31-40fd-8a96-17974a88fb97

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.858.061 / SP
Número Registro: 2025/0040518-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10011532720238260008 21104711520248260000
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FABIANA SOARES RODRIGUES
AGRAVANTE : RAFAEL ALVES TAVARES
ADVOGADO : REINALDO CORREA - SP246525
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO : EDUARDO AUGUSTO MENDONÇA DE ALMEIDA - SP101180
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
Documento eletrônico VDA47707221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: a282471a-293c-4976-bde2-f28aff7427b3

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
20/05/2025
26/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura Ribeiro
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47707221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: a282471a-293c-4976-bde2-f28aff7427b3